Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-29.2022.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-29.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LINDONESIO FERNANDO DE MESQUITA FILHO - CPF: 052.778.953-45 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA BORTOLINI - CPF: 929.619.910-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
IM
PROCEDÊNCIA –
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE TRECHO – REALOCAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS
NÃO CONFIGURADOS
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há dano
material ou
moral se a
companhia aérea
comunicou ao consumidor a mudança do horário do voo com antecedência,
atendendo ao disposto n
o art. 12 da Resolução n. 400, da ANAC.

Demonstrado que a companhia aérea comunicou o passageiro acerca da remarcação do voo com a antecedência mínima exigida, facultando a remarcação da viagem ou o reembolso da quantia paga, não há falha na prestação de
serviços.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LINDONESIO FERNANDO DE MESQUITA FILHO

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada
em face

de

DECOLAR. COM LTDA.

e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, que

julgou
improcedente
o
pedido
da ação, condenando
a parte autora
em
custas e
honorários de
advocatícios

fixados em
10
% (
dez
por cento) do valor a
tribuído à
causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, com a
exigibilidade
suspensa

por ser o autor
beneficiário

da justiça gratuita

(Id.
227341171
)
.

Em suas razões recursais (Id.

227341172
) o
recorrente aduz, em síntese, que

a sentença merece reforma
ante a
prática

ilegal e criminosa
de
overbooking
pelas recorridas,

causando
-lhe
prejuízos e problemas
de toda ordem.

Assevera que a
viagem de volta
Teresina/PI para Cuiabá/MT estava agendada para o dia 08/01/
20
22 com escala em Guarulhos/SP e
na data estabelecida
,
se deslocou
até o aeroporto em T
eresina
/PI,
todavia
,

quando já estava no ae
roporto e pronto para embarcar
,

foi informado que o voo agendado para
as
03
h
45
m
havia sido cance
lado.

Sustenta que não houve
qualquer contato das recorridas para informar

sobre o
cancelamento do voo,
tendo
que se deslocar
de
madrugada

para o aeroporto sem a mínima ideia de que o voo não iria acontecer.

Menciona que tentou solucionar os pro
blemas de forma amigável, porém
,
todas as tentativas foram ineficazes, visto que os voos do dia estavam lotados
, informando que as recorridas haviam vendido
passagens acima da

capacidade de vagas disponíveis.

Narrou que somente lhe foi disponibilizado um voo no dia 13/01/2022
, não lhe restando solução a não ser contratar serviço de viagem de ônibus
, bem como que sofreu infortúnios de toda ordem, emergindo inegável a
f
alha na prestação dos serviços pelas recorridas.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida
em

danos morais e materiais
no valor de R$ 12.796,75.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas
pelo desprovimento do recurso (Ids.
227341678 e 227341680
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LINDONESIO FERNANDO DE MESQUITA FILHO

ajuizou

Ação de Indenização por
Danos
Materiais e
Morais
em face de

DECOLAR. COM LTDA.

e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,

aduzindo, em síntese, que
a
dquiriu passagens aéreas com a agência de viagens
DECOLAR. COM LTDA
na data de 04/07/2021
para deslocamento de Cuiabá/MT a Teresina-PI com a com
panhia aérea Azul Linhas Aéreas e r
etorno pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Inform
ou que
o trecho de retorno foi cancelado
e acrescentou
que não houve qualquer contato das requeridas para informar
sobre
o cancelamento do voo.

Por tais fatos
,
requereu
a condenação
das
requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.890,00 a título de danos morais e R$ 1.906,75 por danos materiais.

Ao sentenciar
,

a magistrada singular,
Dra.
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, julgou
im procedente s o s ped ido s
da ação
.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja reconhecida
a pretensão d
o
autor
de
indenização por danos
materiais e
morais decorrentes de
cancelamento do voo
.

Em
que
pese os argumentos da apelante, o recurso não merece provimento.

Segundo consta da sentença
atacada, a
companhia aérea in
formou a mudança previamente aos
autores, mediante comunicação endereçada para o e-mail cadastrado na
ocasião da compra
da passagem, vejamos o excerto (Id.
227341171
):

“
In
casu
, os documentos carreados na inicial evidenciam a condição de passageiro do requerente, assim como o cancelamento do voo de volta, o que não foi negado pela requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A, sendo, portanto, fato incontroverso na lide.

Por sua vez, a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A alega que no dia do voo contratado pela parte autora, excepcionalmente, houve uma readequação da malha aérea, o que culminou com a alteração do voo inicialmente contratado pela parte autora e sua realocação, sendo alterada a data dos voos do dia 08/01/2022 para 07/01/2022, em observância a Resolução n. 400/2016 da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. Contudo, alega que houve prévio aviso para o e-mail cadastrado na reserva.

A referida
Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), dispõe em seu artigo 21, II, que no caso de cancelamento de voo, o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

Verifica-se que a requerida

GOL LINHAS AÉREAS S.A logrou êxito em comprovar que informou antecipadamente a data do voo, sobre seu cancelamento, enviando ao e-mail da requerida agência de viagens DECOLAR.COM LTDA a alteração da data dos voos do dia 08/01/2022 para 07/01/2022 (ID 114770229 - Págs. 08/09).

No entanto, a requerida

DECOLAR.COM LTDA, encaminhou a alteração do voo para seu cliente, ora autor, para que este se programasse, conforme protocolo RS-9700136 (ID 113270087 - Págs. 05/06)

Diante disso, se prospera a tese de ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva do autor (art. 14, §3º II do CDC), tendo em vista que dos autos se depreende a comprovação de culpa dos consumidores, vez que a antecipação do horário do voo ocorreu com a prév
ia comunicação dos passageiros
”
.

Com efeito, n
ão obstant
e entender
o
apelante
pela existência de falha na prestação dos serviços ou ainda pela caracterização de
overbooking
, as
requerida
s
desincumbi
ram
do seu ônus, pois demonstr
aram
nos autos os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Depreende-se da contestação
e contrarrazões
apresentada
s

pela companhia aérea
que
houve a comunicação prévia,
com antecedência de 03 meses,
sobre a alteração do
voo 1579 – reserva ZXXFRV adquirido para o dia 08/01/2022 às 3h45m
, antecipando-o
para o dia 07/01/20
2
2
às 17h40m, cuja comunicação foi destinada primeiramente à agência
DECOLAR

em

06/10/2021 (Id. 227341159 – Pág. 9 da contestação),
a qual
comprova que
repassou ao autor
com antecedência (227340195 – Pág. 6 da contestação), veja-se:

Na ocasião
,

fo
i
-lhe

oportunizado concordar ou
não
, podendo escolher novos voos disponibilizados para
realocação
ou solicitar o reembolso
,
circunstância que, por si só,
não configura
falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a ind
enização a título de dano moral.

Ademais,
quando
acusado no sistema
o

no show
pelo não comparecimento do autor na data alterada (07/01/22), o valor despendido com as passagens ficou em crédito
para o autor
.

Assim, levando-se em conta que a alteração programada
do
v
oo é permitida, observa-se que a
requerid
a
atendeu ao art. 12 da Resolução n
.
400, da ANAC, que determina a comunicação das alterações realizadas no itinerário originalmente contratado com antecedência mínima
de setenta e duas (72) horas,
in
verbis
:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I -
informação
da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -
alteração
do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
”

Na hipótese, c
ientificada a parte
autora
com antecedência
da alteração
,
inexiste falha na prestação de serviço,
porquanto
a notificação sobre
a
modificação do horário
da pas
sagem ocorreu nos termos legais, com

03
meses antes da data marcada do voo
.

Assim, não há
falar em
danos ind
enizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra,
à
imagem ou
à
dig
nidade da pessoa humana
.

Nem mesmo
o simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, configura situ
ação passível de ser indenizada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇAO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. - A Resolução nº 400 da ANAC autoriza a remarcação dos voos desde que cumpridas as recomendações legais, notadamente a comunicação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. - O adiantamento de voo devidamente comunicado ao consumidor pela companhia aérea, com antecedência, constitui mero aborrecimento ou incômodo, sem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.020473-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VÔO - TEMPO INFERIOR A 4 HORAS - RESOLUÇÃO DA ANAC - ATRASO ACEITÁVEL - PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL NÃO DEMONSTRADOS. Conforme normatização da ANAC, o período inferior a 4 (quatro) horas de atraso e consequente espera por parte do passageiro é
considerável aceitável. O atraso de voo por prazo inferior a 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização por danos morais, mormente quando há demonstração nos autos de prestação de assistência pela empresa aérea durante o período de espera." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.077834-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)

Com essas considerações, n
ão tendo o
apelante comprovado os fatos

constitutivos de seu direito
no sentido de
demonstrar
o
ato ilícito,
não é possível imputar
à
s
apelada
s
a
responsabilidade pel
a reparação
material e
moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze

por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024